Tribunal: TCU
Processo: 013.880/2005-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra decisão por meio da qual este Tribunal aplicou débito e multa ao ora recorrente ao apreciar a prestação de contas relativas ao exercício de 2004.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pelo Sr. Leão Humberto Montezuma Santiago Filho (XXX.353.683-XX), em face do Acórdão 3885/2014-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão, consoante art. 32, inciso III, e art. 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da presente decisão ao recorrente.